Tribunal: TJES
Processo: 5013850-33.2025.8.08.0011
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013850-33.2025.8.08.0011

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros

SUSCITADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013850-33.2025.8.08.0011

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA, 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA CRIMINAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. CRIMES CONTRA A HONRA E PERSEGUIÇÃO. PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS. VÍTIMAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. PROCESSO PARADIGMA JÁ JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES em face do Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma Comarca, visando definir a competência para o processamento da ação penal nº 0002454-52.2022.8.08.0011, na qual o acusado foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 147-A do Código Penal. O Juízo suscitado reconheceu conexão com a ação penal nº 0002453-67.2022.8.08.0011 e determinou a remessa dos autos ao juízo reputado prevento, ao passo que o Juízo suscitante entendeu inexistirem conexão ou continência entre as demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as ações penais envolvendo o mesmo acusado, relacionadas a publicações jornalísticas inseridas em contexto fático semelhante, apresentam conexão ou continência aptas a justificar a reunião dos processos; e (ii) estabelecer se a circunstância de o processo apontado como causa da prevenção já ter sido julgado afasta a utilidade da reunião processual e a prevenção alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão prevista no art. 76 do Código de Processo Penal exige vínculo concreto entre as infrações, de modo que a prova produzida em uma ação influencie diretamente a apuração da outra ou que a reunião dos feitos seja necessária para evitar decisões inconciliáveis.

A mera identidade do acusado, a proximidade temporal das denúncias ou a similitude do contexto em que as condutas foram praticadas não são suficientes para caracterizar conexão processual.

As imputações examinadas nas ações penais recaem sobre vítimas distintas e decorrem de publicações diversas, exigindo análise individualizada da materialidade, do conteúdo ofensivo, do elemento subjetivo e das repercussões jurídicas de cada conduta.

A apuração dos fatos em uma ação penal não depende da prova produzida na outra, inexistindo conexão instrumental apta a justificar o deslocamento da competência.

A reunião dos processos, fundada apenas na identidade do acusado e na semelhança das publicações, não atende às finalidades do art. 76 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afasta o reconhecimento automático de conexão probatória em processos distintos envolvendo as mesmas partes quando a prova de um delito não é indispensável à elucidação do outro.

O processo indicado como fundamento da prevenção já havia sido julgado quando instaurado o conflito, circunstância que afasta a utilidade prática da reunião dos feitos e atrai a incidência da Súmula nº 235 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A conexão processual exige vínculo probatório concreto entre as infrações, não se caracterizando pela simples identidade do acusado ou pela semelhança fática das imputações.

A existência de vítimas distintas e de fatos autônomos afasta o reconhecimento de conexão ou continência quando a prova produzida em uma ação penal não é indispensável à apuração da outra.

O julgamento prévio do processo apontado como causa de prevenção afasta a utilidade da reunião dos feitos e impede o reconhecimento da competência por conexão, nos termos da Súmula 235 do STJ.

Inexistentes conexão e continência, deve ser preservada a competência do juízo ao qual a ação penal foi originalmente distribuída.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 76; CP, arts. 138, 139 e 147-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CJ nº 5000199-30.2026.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.06.2026; STJ, Súmula nº 235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013850-33.2025.8.08.0011

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA, 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da
3ª Vara Criminal
em face do Juízo da
4ª Vara Criminal
ambas da
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, em razão de controvérsia acerca da competência para o
processamento dos autos nº
0002454-52.2022.8.08.0011
.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jackson Rangel Vieira pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 147-A do Código Penal, imputando-lhe a divulgação de matérias jornalísticas ofensivas à honra da vítima Laís Rosa Fuzari.

O Juízo da
4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, ao examinar o processo nº 0002454-52.2022.8.08.0011,
reconheceu a existência de conexão com a ação penal nº 0002453-67.2022.8.08.0011
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da mesma Comarca, por entender que ambas decorriam de publicações atribuídas ao mesmo acusado e inseridas em contexto fático comum, determinando a remessa dos autos ao juízo que reputou prevento.

O Juízo da
3ª Vara Criminal,
por sua vez, entendeu inexistir conexão ou continência entre as demandas, destacando que os fatos apurados são
distintos, possuem vítimas diversas e decorrem de publicações diferentes,
razão pela qual suscitou o presente conflito.

Pois bem.

Assiste razão ao juízo suscitante.

A conexão, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Penal, não decorre da simples identidade do acusado, da proximidade temporal entre as denúncias ou da semelhança do contexto em que praticadas as condutas.

É necessário que exista
vínculo

concreto
entre as infrações, de modo que a
prova de uma influencie diretamente na apuração da outra
, ou que a reunião dos processos se mostre
indispensável para evitar decisões inconciliáveis.

No caso, embora as ações penais envolvam publicações jornalísticas atribuídas ao mesmo acusado e relacionadas, em alguma medida, à denominada
“Operação Alma Viva”
e ao
“Caso Farina”
, as imputações recaem sobre
vítimas distintas
e dizem respeito a ofensas que devem ser examinadas individualmente.

A apuração da materialidade, do conteúdo ofensivo das publicações, do elemento subjetivo e da repercussão jurídica de cada conduta
não depende, necessariamente, da prova produzida na outra ação penal
.

Em outras palavras, ainda que se admita a existência de um pano de fundo comum,
não se verifica conexão instrumental
apta a justificar o deslocamento da competência.

A reunião dos processos, nessas circunstâncias, deixaria de atender à finalidade do artigo 76 do Código de Processo Penal e passaria a se apoiar em
critério genérico de conveniência,
fundado apenas na
identidade do acusado
e na
similitude das publicações.

Nesse sentido, relembro que esta Colenda Corte é firme no sentido de que a
existência de processos distintos envolvendo as mesmas partes não configura conexão probatória automática sem que a prova de um crime seja indispensável para a elucidação do outro
(TJES, CJ nº
5000199-30.2026.8.08.0000
, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des.
Willian Silva
, julg.
01/06/2026
).

Além disso, ainda que se admitisse alguma aproximação temática entre as ações penais, o processo nº 0002453-67.2022.8.08.0011, indicado como causa da prevenção,
já havia sido julgado quando instaurado o conflito,
circunstância que afasta a utilidade prática da reunião, atrai o entendimento
sumular nº 235 do STJ
e reforça a manutenção da competência do juízo ao qual a ação penal foi originalmente distribuída.

Assim, inexistindo conexão ou continência, deve ser
preservada a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
para processar e julgar os autos nº 0002454-52.2022.8.08.0011.

Ante o exposto,
julgo

procedente
o conflito para declarar competente o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)